Tribunal: TJMT
Processo: 0007647-27.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007647-27.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (APELANTE), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (APELANTE), TANIA REGINA DE SIQUEIRA - CPF: 429.593.811-49 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA ATESTADA POR LAUDO GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se através de laudo pericial grafotécnico que a assinatura lançada no contrato de prestação de serviços advocatícios foi
"falsificada"
, o título perde a sua força executiva, tornando-se nulo e não servindo para embasar uma ação de execução. Assim, torna-se prescindível a análise da prova testemunhal, pois esta não será suficiente para validar o título considerado nulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU e FABIANA CARLA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
TANIA REGINA DE SIQUEIRA
, julgou procedente o pedido formulado pela embargante, declarando extinto o processo executivo, sem resolução do mérito. (ID. 217047237).

Inconformadas, as apelantes argumentam quanto à
existência da dívida
decorrente da prestação de serviços advocatícios, os quais teriam sido convencionados no percentual de 50%, sendo
comprovados através de prova testemunhal.
Asseveram ainda que a
autenticidade da assinatura
no contrato de prestação de serviços foi atestada através de perícia judicial, motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, para declarar procedente a ação de execução de título extrajudicial, bem como condenar a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. (ID. 217047239).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso, estando correta a sentença exarada (ID. 217047242).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Edilzete Gomes Morais de Abreu
e
Fabiana Carla de Oliveira
ajuizaram
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
Tania Regina de Siqueira
, com base em contrato de prestação de serviços advocatícios, visando o recebimento do valor de
R$ 23.982,85
(ID. 217047207 – pág. 3/11).

O apelado apresentou embargos à execução e, ao sentenciar, o d. magistrado
a quo
acolheu a alegação, reconhecendo a
existência de falsificação na assinatura
oposta no contrato de prestação de serviços apresentado, motivo pelo qual
julgou improcedente
a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 803, inc. I, c/c art. 485, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, as apelantes se apresentam neste grau de jurisdição, buscando a reforma da decisão.

Assim, passo à análise.

DA FALSIDADE DA ASSINATURA

As apelantes argumentam a ocorrência da prestação de serviços, os quais podem ser confirmados pela prova testemunhal, bem como que a prova pericial confirmou a autenticidade da assinatura oposta no contrato firmado entre as partes.

Pois bem, como é de conhecimento, na ação de execução de título extrajudicial, o que se discute não é a ocorrência da prestação de serviço, mas sim se o
título em debate é líquido, exigível e certo
.

In casu
, a parte apelada alegou em seus embargos à execução a existência de
falsidade
, ocasião em que o juízo determinou a realização de perícia para a apuração da autenticidade da assinatura oposta no contrato de prestação de serviços apresentado pelas apelantes, nos termos do art. 428, I, do CPC.
In verbis
:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...)

Consultando o processo de embargos à execução de no 0001791-48.2019.8.11.0004, se constata que o Laudo Pericial juntado em ID. 89123278, concluiu que:
“a assinatura lançada no campo gráfico do documento descrito no item 7 "PEÇA DE EXAME", em nome de Tania Regina Siqueira, se apresenta com característicos genéricos e morfológicos convergentes, e se identifica com assinaturas padrões, e, portanto, é autêntica,' entretanto, sua identidade absoluta com a assinatura do documento intitulado "Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento", tem indícios de ter
sido extraída desse documento
, e transplantada para o documento intitulado "Instrumento Particular de Contrato de Prestações de Serviços Advocatícios", por
meio de montagem
, tratando-se de
falsificação documental
.”

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença, vez que, tratando-se de falsificação, o
título perde a sua exigibilidade
, tornando-se nulo e, portanto,
inadequado para embasar a ação de execução.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO - NOTA PROMISSÓRIA - ASSINATURA FALSIFICADA - AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO. - O Código de Processo Civil estabelece que a "execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" (art. 783) e que é nula a execução se "o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível" (art. 803, I) - A Lei uniforme de Genébra dispõe que a assinatura de próprio punho do emitente é requisito de existência e validade da nota promissória - Diante da inegável falsificação da assinatura daquela que consta como emitente do título, certo é que a nota promissória que instruiu a execução não preenche os requisitos legais necessários para conferir certeza, liquidez e exigibilidade, essenciais para o prosseguimento da execução. (TJ-MG - AC: 50039288520168130223, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo a prova pericial (grafotécnica) suficiente para o deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2
. Constatada a falsidade de assinatura no distrato, tem-se por nulo o título executivo extrajudicial que aparelha a execução, implicando extinção desta
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5539738-38.2018.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Necessário consignar que não há que se falar, sequer, da necessidade de avaliação mais aprofundada da prova testemunhal, conforme mencionado pelas apelantes em suas razões, pois esta se mostra
prescindível
, visto que tais depoimentos
não servirão para convalidar um título executivo nulo
.

Entrementes, diante da robustez do laudo pericial produzido, confirmando a falsidade da assinatura oposta no contrato de prestação de serviços advocatícios, é imperativa a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de execução de título extrajudicial, ante a ausência de título líquido, certo e exigível.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
Edilzete Gomes Morais de Abreu
e
Fabiana Carla de Oliveira
.

Desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024